Tribunal: CARF
Processo: 16682.720734/2013-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720734/2013-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.400 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria do recurso que não ataca os fundamentos da glosa não deve
conhecida por afronta a dialeticidade descrita no artigo 17 do Decreto
70.235/72 e artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do Código de
Processo Civil.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Constatado que nenhuma das teses levantadas pela Contribuinte foram
enfrentadas pelo Órgão Julgador de Piso, imperioso o decreto de nulidade da
decisão.
LUBRIFICANTE ADITIVADO. IMUNIDADE. INEXISTÊNCIA.
O óleo lubrificante aditivado não é derivado do petróleo e, por tal motivo, não
goza de imunidade Constitucional.
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT 7a RF 248/2000. EFEITOS.
A Solução de Consulta DISIT 7a RF 248/00 autorizava o crédito de IPI para a
aquisição de insumos de produtos imunes, e não a produtos não tributados
(NT).
Ademais, a Solução de Consulta perde sua eficácia a partir da publicação no
DOU do novo entendimento da fiscalização, ex vi § 12 do artigo 48 da Lei
9.430/96.
CRÉDITOS. IPI. IMUNIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei 9.779/99 garante o crédito de IPI nas saídas de produtos
isentos ou tributados à alíquota zero, silenciando acerca de produtos imunes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720734/2013-40
Fl. 4245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário e na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado(a)), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente Substituto).
Ausente(s) o conselheiro(a) Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação de saldos credores de IPI referente ao
segundo trimestre de 2009 no valor total de R$ 3.640.650,49.
1.2. A Delegacia Especial da Receita Federal de Maiores Contribuintes do Rio de
Janeiro glosou o crédito da Recorrente porquanto:
1.2.1. Impossível o creditamento de IPI relativo a produto com saída não
tributada, salvo no caso de imunidade objetiva, decorrente de exportação;
1.2.2. “Do texto relativo à Solução de Consulta n" 248/2000 [em que a
Recorrente consta como Consulente] constata-se que a mesma não versa sobre a
classificação fiscal dos produtos fabricados, o que não autoriza a certificação de
que os óleos com notação NT são imunes, ou seja, a conclusão da solução de
consulta foi apenas no sentido de que o direito ao crédito do IPI incidente sobre
os insumos ter sido deferido genericamente às empresas que fabricam produtos
imunes em razão do art. 11 da Lei n° 9.779/99, não entrando na analise se os
produtos específicos da CBPI, até então consulente, possuíam ou não imunidade
objetiva definida pelo art. 155, §3°, da CF/88”;
1.2.2.1. “Ainda que se entendesse que, em face de uma interpretação equivocada
do art. 11 da Lei 9.779/99, a Solução de Consulta n" 248/2000. tivesse
efetivamente amparado o direito do contribuinte ao creditamento de produtos NT,
esta estaria revogada a partir do dia 17/04/2006 data da publicação do Ato
Fl. 4246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

Declaratório Interpretativo SRF n° 5/2006.por força do disposto no §12°, do art.
48, da Lei 9.430/96”;
1.2.3. A antecipação de tutela recursal obtida por sindicato da qual a Recorrente é
associada (SINDICOM) que garantia o afastamento dos efeitos do Ato
Declaratório Interpretativo n° 5/2006 foi revista pelo mesmo Tribunal, sendo que
foi negada segurança no Writ principal pelo Tribunal Regional Federal da 1a
Região;
1.2.4. Derivados do petróleo (nos termos do artigo 18 inciso IV § 3° do RIPI e
artigo 6° caput inciso III da Lei 9.478/97 são os produtos diretamente obtidos do
petróleo e não os produtos que são obtidos a partir da mistura dos derivados com
outros produtos, tal qual o óleo lubrificante fabricado pela Recorrente. Assim, o
óleo lubrificante não goza de imunidade objetiva, apenas não está abrangido no
conceito de produto industrializado (NT);
1.2.5. “Não disponibilizada para esta autoridade fiscal a discriminação dos
insumos aplicados em produtos tributados e não tributados (NT), que
possibilitaria determinar o percentual do crédito que deve ser mantido
proporcionalmente à quantidade consumida no período, admite-se como uma
metodologia aplicável ao caso concreto, conforme prática reiterada da
administração tributária, nos termos do art. 96 e inciso III, do art. 100 do CTN,
aquela que calcula a proporcionalidade entre o total da base de cálculo (valor
contábil) dos produtos saídos no período e aquela (valor contábil) sujeita a
tributação pelo IPI, como mencionado acima”;
1.2.5.1. Em assim sendo, a fiscalização utilizou o método de apuração
proporcional às saídas tributadas, imunes e com imunidade objetiva (ou seja, a)
analisou o total da receita mês a mês, b) separou a receita entre receita não
tributada, receita tributada e receita com imunidade objetiva, c) dividiu a primeira
pelas duas últimas encontrando um fator proporcional e d) aplicou este fatos aos
insumos), com a glosa proporcional dos créditos;
1.2.6. Dos créditos registrados de forma extemporânea em fevereiro de 2009
devem ser excluídos os i) não corroborados por notas fiscais, ii) aproveitados em
época própria, iii) relativos à saída de produtos não tributados (glosa
proporcional);
1.2.7. Dos créditos registrados de forma extemporânea em março de 2009 devem
ser excluídos os relativos à saída de produtos não tributados;
1.2.8. Dos créditos registrados de forma extemporânea em maio de 2009 devem
ser excluídos os i) não corroborados por notas fiscais, ii) relativos à saída de
produtos não tributados (glosa proporcional);
1.2.9. O prazo para homologação tácita de declaração ou decadência do direito de
lançar quando o contribuinte deixa de pagar o tributo é de cinco anos contados na
forma do artigo 173 inciso I do CTN;
Fl. 4247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

1.2.9.1. O benefício da decadência não se comunica entre sucessora e sucedida.
1.3. Tendo em vista o acima descrito o órgão de fiscalização reconstituiu a escrita
fiscal da Recorrente:
1.3.1. Com a exclusão do saldo credor de dezembro de 2008;
1.3.2. Mediante desconsideração dos débitos efetuados em fevereiro, maio e julho
de 2009
1.4. Irresignada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade:
1.4.1. Produz derivado do petróleo com imunidade objetiva, nomeadamente, óleo
lubrificante;
1.4.1.1. Subsidiariamente, o óleo é produto industrial, dentro do campo de
incidência do IPI, portanto, logo o não pagamento do imposto decorre de
imunidade e não de “não incidência” stricto sensu;
1.4.2. Em resposta à Consulta formulada pela Recorrente a DRF da 7a Região
Fiscal esclareceu que “segundo o entendimento administrativo dominante, o
disposto no artigo 11 da Lei 9.779/99 defere genericamente ao industrial de
produtos imunes o direito de crédito quanto aos insumos e o respectivo
aproveitamento para, sucessivamente, compensar com o IPI porventura devido,
compensar como outro tributo ou obter ressarcimento de qualquer espécie,
obedecidas as formalidades pertinentes”;
1.4.2.1. O novo entendimento do fisco sobre a possibilidade de
creditamento só tem lugar após a intimação da Recorrente sobre este
(novo entendimento);
1.4.3. O artigo 4° da IN SRF 33/99 autoriza o crédito de IPI na saída de produtos
imunes, inclusive;
1.4.3.1. “Ademais, se as saídas isentas ou tributadas à alíquota zero
podem aproveitar tais créditos, não faria qualquer sentido que as saídas
imunes deixassem de aproveitá-los, pois colocaria os contribuintes que
tem um benefício meramente legal (isenções e alíquota zero) em posição
privilegiada quando comparados gozam de um benefício constitucional
(imunidade)”;
1.4.3.2. O ADI 05/06 (que esclarece a proibição de creditamento de IPI nas
saídas de mercadorias imunes, salvo destinadas à exportação) é
incompatível com o artigo 195 § 2° do RIPI/02 e esta última norma deve
se sobrepor;
1.4.4. A Súmula 20 do CARF deve ser aplicada apenas nos casos de não
incidência em sentido estrito e não nos casos em que o item está gravado na TIPI
como NT e há imunidade, como no caso do óleo lubrificante;
Fl. 4248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

1.4.5. Decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região no processo 0006326-
20.2014.4.01.0000 lhe garante a titularidade dos créditos em debate neste
processo.
1.5. A DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade pois:
1.5.1. O processo administrativo de auto de infração (16682.720053/2014-62)
impede a apreciação do pedido de crédito da Recorrente;
1.5.2. Os argumentos expostos pela Recorrente para defender-se serão analisados
no processo administrativo 16682.720053/2014-62.
1.6. Intimada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade somada às seguintes teses:
1.6.1. Nulidade do despacho decisório da DRJ por não enfrentar todas as teses
descritas em Manifestação de Inconformidade;
1.6.2. Decadência parcial do lançamento de ofício eis que o dies a quo da causa de
extinção conta-se da data do fato gerador, independentemente de existir ou não
pagamento no lançamento por homologação.
1.7. Esta Turma baixou o processo em diligência para que fosse coligido aos autos
cópia do processo administrativo 16682.720053/2014-62 e concedida vista à Recorrente. Após
o integral cumprimento da diligência os autos tornaram a esta Casa para julgamento.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente alega DECADÊNCIA DO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO eis que houve o transcurso de cinco anos entre a data do fato
gerador (janeiro de 2009) e a data da ciência do lançamento de ofício (fevereiro de 2014).
2.1.1. Se bem que matéria de ordem pública, trata-se de matéria estranha ao
presente processo que trata de pedido de compensação (e não de lançamento de ofício) de
tributos relativos ao 2o Trimestre de 2009 (e não de janeiro de 2009). Portanto, em virtude da
desconexão entre o arrazoado neste ponto e a lide em questão, a matéria não deve ser conhecida.

2.2. A Recorrente alega nulidade da decisão de piso porquanto CARENTE DE
FUNDAMENTAÇÃO. Embora tenha manejado cinco argumentos em sede de Manifestação de
Inconformidade a DRJ de Porto Alegre limitou-se a descrever a impossibilidade de conhecer
sobre o tema do crédito enquanto é apreciado auto de infração e indicar que os argumentos
descritos pela Recorrente seriam analisados em outro processo.
Fl. 4249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

2.2.1. As hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão descritas
numerus clausus no artigo 59 do Decreto 70.235/76: incompetência, e, no que importa à decisão
sobre o tema em liça, cerceamento de defesa.
2.2.2. Cerceamento de defesa é o impedimento de a parte contraditar a acusação e,
por tal motivo, pode ser subdividido em: direito ao conhecimento da acusação, direito de
defender-se e direito de ser ouvido (direito de audiência). Por este motivo, se a parte conheceu a
acusação, pôde apresentar contraponto a esta e teve seus argumentos apreciados não há que se
falar em nulidade por cerceamento de defesa.
2.2.3. In casu a Recorrente teve acesso ao inteiro teor da decisão proferida em
lançamento de ofício – tanto assim é que apresentou Recurso Voluntário do mesmo a esta Corte.
Em assim sendo, ela conheceu a acusação e dela pôde defender-se. Se o fez ou não é assunto
nebuloso, porquanto não houve a preocupação de parte a parte de coligir o inteiro teor da decisão
– justamente o que levou a anterior Resolução. Destarte, havia falha na instrução, mas não
cerceamento do direito de defesa. A Recorrente conheceu da decisão, apresentou seus
argumentos contra a acusação fiscal e teve todos eles considerados pela fiscalização.

2.3. O primeiro ponto em debate é a NATUREZA DA NÃO TRIBUTAÇÃO
DO ÓLEO LUBRIFICANTE. De um lado, Recorrente (neste ponto específico acompanhada
pela DRJ) assevera que o óleo em questão goza de imunidade objetiva nos termos do artigo 155
§ 3° da Constituição. Ademais, por se tratar de produto industrializado, o lubrificante encontra-se
dentro do campo de incidência do IPI, i.e., não é “não tributado” stricto sensu, mas isento do
imposto. Destarte, a Recorrente concluiu que faz jus ao crédito de IPI dos insumos relativos às
saídas do óleo lubrificante.
2.3.1. A seu turno, a fiscalização de piso afirma que derivados do petróleo (nos
termos do artigo 18 inciso IV § 3° do RIPI e artigo 6° caput inciso III da Lei 9.478/97) são os
produtos diretamente obtidos do petróleo e não os produtos que são obtidos a partir da mistura
dos derivados com outros produtos, tal qual o óleo lubrificante fabricado pela Recorrente.
Assim, o óleo lubrificante produzido pela Recorrente não goza de imunidade objetiva, apenas
não está abrangido no conceito de produto industrializado (NT).
2.3.2. A Constituição Federal concede imunidade aos produtos derivados do
petróleo, em seu artigo 155 § 3°, sem, contanto, definir o que se deve entender por tanto
(derivado do petróleo). Coube a Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo) definir o que se deve entender
por derivado do petróleo, o que fez nos seguintes termos:
Art. 6° Para os fins desta Lei e de sua regulamentação, ficam estabelecidas as seguintes
definições: (...)
III - Derivados de Petróleo: produtos decorrentes da transformação do petróleo; (...)
V - Refino ou Refinação: conjunto de processos destinados a transformar o petróleo em
derivados de petróleo;
2.3.2.1. O inciso V do artigo 6° descreve que o refino é o conjunto de processos
destinados a transformar o petróleo em derivado do petróleo. Desta forma a equação normativa é
petróleo mais refino (ou refinação) é igual a derivado do petróleo. Invertendo a equação,
Fl. 4250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

derivado do petróleo é o resultado do refino (ou refinação) do petróleo, apenas. No mesmo
sentido, aliás, o artigo 18 caput inciso IV e § 3o do RIPI/02:
Art. 18. São imunes da incidência do imposto: (...)
IV - a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País
(Constituição, art. 155, § 3o). (...)
§ 3o Para fins do disposto no inciso IV, entende-se como derivados do petróleo os
produtos decorrentes da transformação do petróleo, por meio de conjunto de
processos
genericamente
denominado
refino
ou
refinação,
classificados
quimicamente como hidrocarbonetos.
2.3.2.2. Ainda, se bem que o inciso III do artigo 6o da Lei do Petróleo não elenque
como requisito o contato imediato com o hidrocarboneto, conceitua derivado do petróleo como o
resultado da transformação do petróleo; transformação que o inciso V chama de refino ou
refinação. Resultado, o óleo que além de refinado é aditivado não é considerado juridicamente
como derivado do petróleo e, consequentemente, não está acobertado pela imunidade
Constitucional.
2.3.3. Com a máxima vênia aos esforços argumentativos da Recorrente e da DRJ,
a posição do óleo lubrificante na NESH não altera a conclusão acima. Isto porque, nos termos da
Regra Geral de Interpretação um “os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes”.
2.3.3.1. Em assim sendo, mais importante do que estar descrito no Capítulo da
NESH destinado aos “combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação” é o
fato de o óleo lubrificante fabricado pela Recorrente encontrar-se na posição destinada aos
“óleos de petróleo (...) E preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições
que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais (...) de óleos de petróleo”. Assim, a
posição 27.10 da NESH emparelha óleos de petróleo e as preparações de óleos de petróleo,
segregando-os nos seguintes termos:
A) Os óleos de petróleo ou de minerais betuminosos de que se eliminaram, por
destilação primária mais ou menos prolongada (topping), certas frações leves, bem
como os óleos leves, médios e pesados, provenientes da destilação em frações mais ou
menos largas ou da refinação dos óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos.
Estes óleos mais ou menos líquidos ou semi-sólidos, conforme o caso, são
essencialmente constituídos por hidrocarbonetos não aromáticos, tais como os
parafínicos, ciclânicos (naftênicos).
Entre os óleos resultantes de destilação fracionada, citam-se:
1) O éteres e as gasolinas de petróleo.
2) O white spirit.
3) O petróleo para iluminação (querosene).
4) Os gasóleos (óleos diesel).
5) Os óleos combustíveis (fuel-oils).
Fl. 4251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

6) O spindle oile os óleos de lubrificação.
7) Os óleos brancos denominados “vaselina” ou “parafina”.
Todos estes óleos permanecem aqui compreendidos seja qual for o processo de
depuração a que tenham sido submetidos (pela ação de soluções básicas ou ácidas, pela
ação de solventes seletivos, pelo processo de cloreto de zinco ou pelos processos das
terras absorventes, por redestilação, etc.), contanto qu enão sejam transformados em
produtos de composição química definida, isolados no estado puro ou comercialmente
puro, do Capítulo 29. (...)
C) Os óleos referidos nos parágrafos A) e B) anteriores, melhorados pela adição de
pequeníssimas quantidades de diversas substâncias, bem como as preparações
constituídas por misturas que contenham, em peso, 70% ou mais de óleos dos
parágrafos A) ou B) e nas quais estes óleos constituam o elemento de base; tais
preparações só se encontram aqui compreendidas quando não estiverem incluídas
noutras posições mais específicas da Nomenclatura.
A esta categoria de produtos pertencem, entre outros:
2) Os lubrificantes constituídos pela mistura de óleos de lubrificação com quantidades
muito variáveis de outros produtos (produtos para melhorar a sua untuosidade, tais
como os óleos ou gorduras vegetais, antioxidantes, antiferruginosos, antiespumas, tais
como os silicones, etc.). Estes lubrificantes compreendem os óleos compostos, os óleos
para trabalhos pesados, os óleos grafitados (grafita em suspensão nos óleos de petróleo
ou de minerais betuminosos), os lubrificantes para cilindros, os óleos para lubrificação
de fibras têxteis, bem como os lubrificantes consistentes (graxas) constituídos por óleos
de lubrificação e sabão de cálcio, de alumínio, de lítio, etc. (estes últimos numa
proporção da ordem, por exemplo, de 10 a 15%).
2.3.3.2. Óleos de petróleo, nos termos da nota A da posição 27.10, são (entre
outros produtos) os óleos lubrificantes obtidos a partir da destilação do petróleo. Já as
preparações de petróleo são óleos de petróleo (lubrificantes obtidos a partir da destilação)
melhorados pela adição de pequeníssimas quantidades de diversas substâncias como, p.ex., o
lubrificante.
2.3.3.3. Desta forma, - embora parta de critério distinto do descrito na Lei do
Petróleo (NESH constituição do produto, Lei 9.478/97 forma de produção) - a NESH, tal qual a
Lei do Petróleo, segrega o óleo lubrificante (ou lubrificante puro, obtido da destilação do
petróleo, derivado do petróleo) do lubrificante (lubrificante aditivado, obtido a partir do óleo
lubrificante).
2.3.4. A Recorrente traz aos autos cópia do Relatório Técnico 000.313/15
emitido pelo Laboratório de Análise Orgânica Instrumental – LANOI que descreve que além de
óleo de petróleo, o lubrificante por si fabricado contém “aditivo antioxidante, butihifroxitolueno
e BHT”. Em assim sendo, além da destilação ou do refino, o lubrificante produzido pela
Recorrente passa pela etapa de “aditivação” e, por tal motivo, não é derivado do petróleo e não
goza de imunidade Constitucional.
2.3.5. Fixado o antedito, insta rememorar que o artigo 6° da Lei 10.451/02 é clara
ao dispor que “o campo de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) abrange
todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) (...) excluídos aqueles a que corresponde a
notação "NT””. Desta feita, embora o caput do artigo 2° do RIPI/02 englobe no campo de
Fl. 4252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

incidência do IPI todos os produtos industrializados descritos na TIPI, o Parágrafo Único do
mesmo artigo afasta do campo de incidência os produtos não tributados. É dizer, o IPI incide
sobre produtos industrializados não descritos na TIPI como NT.
2.3.5.1. Ora, o lubrificante produzido pela Recorrente está gravado com a
notação NT na TIPI. Assim, ainda que, indubitavelmente, o lubrificante fabricado pela
Recorrente passe por processo industrial, não se encontra dentro do campo de incidência do IPI.

2.4. Ultrapassado o debate sobre a natureza da não tributação do óleo lubrificante,
perde o objeto o debate sobre os EFEITOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT 7a RF
248/2000. Assim é porquanto nos termos descritos pela Recorrente a DRF da 7a Região Fiscal
esclareceu que “segundo o entendimento administrativo dominante, o disposto no artigo 11 da
Lei 9.779/99 defere genericamente ao industrial de produtos imunes o direito de crédito quanto
aos insumos e o respectivo aproveitamento para, sucessivamente, compensar com o IPI
porventura devido, compensar como outro tributo ou obter ressarcimento de qualquer espécie,
obedecidas as formalidades pertinentes”.
2.4.1. No item anterior ficou definido que o lubrificante fabricado pela
Recorrente não é imune, é não tributado somente. Destarte, a Solução de Consulta DISIT 7a RF
248/2000 é inaplicável ao caso em análise pois permite o crédito de IPI na aquisição de insumos
de produtos com saída imune à tributação, não tecendo qualquer comentário sobre produto não
tributado.
2.4.2. Ademais, sem embargo citar no parágrafo primeiro que os lubrificantes são
imunes ao IPI, o arcabouço probatório coligido aos autos não permite conclusão válida sobre
qual material submetido à consulta. Em outros termos, da leitura da solução de consulta não é
possível concluir se o pedido da Recorrente era pertinente ao óleo lubrificante (derivado do
petróleo imune) ou ao lubrificante aditivado (não tributado). Por tratar-se de pedido de
ressarcimento, a prova caberia à Recorrente e ela deve arcar com o ônus da frustração.
2.4.3. Outrossim, conforme acentua a DRJ, nos termos do artigo 48 § 12 da Lei
9.430/96, uma vez publicada, a Solução da Consulta pode ser alterada desde que dada “ciência
ao consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial”, momento a partir do qual a nova
interpretação jurídica passa a atingir fatos gerados que lhe sucederam. Dito isto, o Ato
Declaratório Interpretativo SRF 06 publicado no Diário Oficial em 17 de abril de 2006 declarou
a impossibilidade de apurar crédito de IPI nas aquisições de insumos para produtos “com
notação NT” e “amparados por imunidade”. Desta forma, a partir de 17 de abril de 2006, a
Solução de Consulta DISIT 7a RF 248/2000 tornou-se ineficaz, impedindo a Recorrente de
creditar-se das aquisições de insumos para produtos imunes (também).

2.5. A Recorrente alega que o ARTIGO 4° DA IN 33/99 E ARTIGO 195 § 2°
DO RIPI/02 PERMITEM O APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE SAÍDAS
IMUNES, sem qualquer distinção de espécie. Ademais, argumenta que o ADI 05/06 (que
esclarece a proibição de creditamento de IPI nas saídas de mercadorias imunes, salvo destinadas
Fl. 4253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

à exportação) é incompatível com o artigo 195 § 2° do RIPI/02 e esta última norma deve se
sobrepor.
2.5.1. De proêmio, os lubrificantes fabricados pela Recorrente não são imunes,
mas não tributados, existindo dever legal de estorno dos créditos, ex vi artigo 190 § 1° do
RIPI/02, então vigente:
Art. 190 (...)§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que,
sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de produtos não tributados, ou
saídos com suspensão cujo estorno seja determinado por disposição legal .
2.5.1.1. No mesmo sentido a Súmula 20 desta Casa:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.
2.5.2. Ainda que os produtos fabricados pela Recorrente fossem amparados por
imunidade Constitucional, o artigo 11 da Lei 9.779/99 garante o crédito de IPI nas saídas de
produtos isentos ou tributados à alíquota zero, silenciando acerca de produtos imunes:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
2.5.2.1. A seu turno, o artigo 5° do Decreto-Lei 491/69 (restabelecido pelo artigo
1°, inciso II da Lei 8.402/92) assegura “a manutenção e utilização do IPI relativo a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem efetivamente utilizados na
industrialização dos produtos exportados”.
2.5.2.2. Assim, o artigo 4° da Instrução Normativa 33/99 e o artigo 195 § 2° do
RIPI/02 nada mais fazem do que explicitar em que situações é possível creditar-se do imposto
em voga. É claro que inexiste limitação do âmbito de imunidade nas citadas normas. Entretanto,
não é menos evidente que, tal qual regra de execução deve seguir os parâmetros de regra de
regulamentação, regras de regulamentação e execução devem ser interpretadas a partir dos
parâmetros legais, e não ao contrário, sob pena de quebra da hierarquia normativa.
2.5.2.3. Portanto, de rigor a glosa dos créditos como já se pronunciou, por
unanimidade, esta Turma, (ainda que tratando de imunidade diversa):
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS UTILIZADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS IMUNES EM RAZÃO DO ART. 150, INCISO VI, alínea “d” da CF.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
A aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos cuja imunidade
decorra do art. 150, inciso VI, alínea “d” da Constituição Federal (livros, jornais,
periódicos e o papel destinado a sua impressão) não gera crédito de IPI, em face de a
previsão para manutenção de créditos prevista no artigo 11 da Lei no 9.779/99 alcançar
apenas insumos utilizados na industrialização de produtos isentos, tributados à alíquota
zero e imunes, caso a imunidade decorra de exportação. (Acórdão no 3401003.313)
Fl. 4254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

2.5.2.3. Em idêntico sentido, por voto de qualidade, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO. PRODUTO FINAL IMUNE OU NT.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO.
A possibilidade de manutenção e utilização, inclusive mediante ressarcimento, dos
créditos de IPI incidente nas aquisições de insumos destinados à industrialização de
produtos, incluídos os isentos e os sujeitos à alíquota zero, não se estende às pessoas
jurídicas não contribuintes do imposto, produtoras de mercadorias classificadas como
não tributadas NT. (Súmula CARF no 20) (Acórdão no 9303004.581 – Relator:
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
2.5.2.4. Por fim, ainda que a tese enfrentada no Acórdão tenha sido outra
(interpretação extensiva), assim concluiu o Tribunal da Cidadania:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IPI. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO
DE VALOR PAGO NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS, INSUMOS E
MATERIAIS DE EMBALAGENS EMPREGADOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS ISENTOS, IMUNES, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. PREVISÃO LEGAL QUE CONTEMPLA SOMENTE OS
PRODUTOS FINAIS ISENTOS OU TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO. ART. 11
DA LEI 9.779/99. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA. ARTS. 150, I, CF/88 E 97 DO CTN. INTERPRETAÇÃO
LITERAL. ART. 111 DO CTN. ART. 49 DO CTN E ART. 153, IV, § 3o, DA CF/88.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. DL
20.910/32. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA. (...)
4. O art. 11 da Lei 9.779/99 prevê duas hipóteses para o creditamento do IPI: quando o
produto final for isento ou tributado à alíquota zero. Os casos de não-tributação e
imunidade estão fora do alcance da norma, sendo vedada a sua interpretação extensiva.
(...)
7. A interpretação extensiva não pode ser empregada porquanto destina-se a permitir a
aplicação de uma norma a circunstâncias, fatos e situações que não estão previstos, por
entender que a lei teria dito menos do que gostaria. A hipótese dos autos, quanto à
pretensão relativa ao aproveitamento de créditos de IPI em relação a produtos finais
não-tributados ou imunes, está fora do alcance expresso da lei regedora, não se podendo
concluir que o legislador a tenha querido contemplar. (...)
9. Considerando o pedido do mandamus e o teor do art. 11 da Lei 9.779/99, tem-se a
possibilidade de se reconhecer o direito da contribuinte ao aproveitamento de créditos
de IPI gerados a partir da industrialização de produtos finais isentos ou tributados à
alíquota zero. Observando-se a data da impetração (08/01/2004) e a prescrição
quinquenal (aplicação do Decreto 20.910/32), poderão ser aproveitados os créditos
adquiridos desde a data de 08/01/1999. (REsp 1.015.855/SP – Relator: Ministro José
Delgado – Primeira Turma)

2.6. Por fim, a Recorrente esclarece que é beneficiária de decisão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região no processo 0006326-20.2014.4.01.0000, decisão esta que lhe
garante a titularidade dos créditos em debate neste processo. Todavia, na sequência esclarece que
a causa de pedir próxima (o fundamento jurídico de seu pedido) é a “vedação de escrituração de
crédito de IPI relativo à aquisição de insumos destinados industrialização de produtos imunes,
expressa no art. 251 do Decreto 7.212/2010”.
Fl. 4255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.400 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720734/2013-40

2.6.1. Em assim sendo, quer parecer que a Recorrente pretende utilizar a decisão
judicial como “reforço argumentativo” – até mesmo porque, fossem idênticos pedido (objeto) e
causa de pedir (matéria) em análise, haveria óbice intransponível ao conhecimento deste recurso
(leia-se, Súmula CARF 1).
2.6.2. Todavia, com o máximo respeito ao Desembargador Federal do Relator do
Acórdão epigrfado, a decisão em sede de cognição sumária não se sustenta ante os fundamentos
elencados no corpo deste Voto – conclusão, inclusive, aparentemente compartilhada pelos
demais Desembargadores Federais da Sétima Turma do Regional Central, porquanto negado
provimento à Apelação do Sindicato representante da Recorrente (processo 0030870-
04.2007.4.01.3400) - em juízo de cognição exauriente, portanto.

3. Pelo exposto, admito, eis que tempestivo, e conheço em parte do recurso e na
parte conhecida nego provimento nos termos acima.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 4256
DF CARF MF
Documento nato-digital